Tribunal: TJMT
Processo: 1041960-59.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041960-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORTENCIO MANOEL ALVES - CPF: 488.467.751-04 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041960-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1041960-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ortencio Manoel Alves

Recorrido:
Banco Pan S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/1995, em virtude da ausência da parte autora à audiência de conciliação. No recurso, sustenta-se a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal da reclamante, que é assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para audiência de conciliação acarreta nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de sua ausência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil exige, mediante requerimento da Defensoria Pública, a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência que somente ela possa realizar.

4.

No caso, houve requerimento expresso na petição inicial para que a parte autora fosse pessoalmente intimada da audiência, porém tal providência não foi adotada, tendo o feito sido extinto por ausência injustificada.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, quando requerida, configura vício processual, ensejando a nulidade da sentença.

6.

Deve-se anular a sentença para que o processo tenha regular prosseguimento, com nova intimação da parte autora e realização da audiência designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, quando formalmente requerida, configura nulidade da sentença que extingue o feito por ausência à audiência de conciliação.

2.

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito em violação ao artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo o processo retornar à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 186, § 2º; Lei 9.099/1995, artigo 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1001111-17.2023.8.11.0033, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em

13.05.2024. TJMT, Recurso Inominado n. 1009535-52.2020.8.11.0001, Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, julgado em 16.04.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041960-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1041960-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ortencio Manoel Alves

Recorrido:
Banco Pan S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ortencio Manoel Alves
.

Ação:
de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Repetição de Indébito Cumulada com Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id. 327707874): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 327707875): defende que a ausência na audiência de conciliação se deu pela falta de intimação pessoal da recorrente.

Contrarrazões
(Id. 327707879)
:
Requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041960-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1041960-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ortencio Manoel Alves

Recorrido:
Banco Pan S.A

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 em razão da ausência do recorrente na audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência designada.

Da análise do feito, verifica-se que a Defensora Pública requereu expressamente na petição inicial que fosse realizada a intimação pessoal do autor para comparecer à audiência de conciliação, contudo, não foi expedida qualquer intimação, sendo realizada a audiência pelo juízo, com a ausência da recorrente.

No presente caso, o recorrente é representado pela Defensoria Pública, devendo a intimação ser feita pessoalmente e, para que seja realizada a intimação pessoal do assistido, é necessário o requerimento formal da Defensoria Pública, conforme artigo 186, § 2º do Código de Processo Civil, o que foi feito.

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2º, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença sem resolução de mérito por contumácia.2. Pretensão recursal é a anulação da sentença sobre o fundamento que o assistido deve ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais.3.
A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, e para que seja realizada a intimação pessoal do assistido é necessário que haja requerimento formal da Defensoria Pública.4. Defensor Público ao ajuizar a presente demanda requereu expressamente a intimação pessoal do recorrente.
5. Não comparecendo a parte reclamante a audiência do processo e tendo pedido expresso de intimação pessoal do consumidor, deve ser declarada nula a sentença proferida, retornando o processo a origem para tramitação regular com nova intimação para comparecimento a audiência designada e prosseguimento do feito.6. Sentença reformada.7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001111-17.2023.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da ausência de intimação pessoal da recorrente assistida pela Defensoria Pública, conforme previsto no artigo 186, § 2º, do CPC, deve ser anulada a sentença com a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

(N.U 1034368-26.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)’

Deve ser reconhecida, portanto, a nulidade, ante a inobservância da necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública e da parte requerente.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025